Tribunal: STF
Processo: ARE 1380855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA - CONEXÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EMBARGOS - CERCEAMENTODE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - RELAÇÕES DE EMPREGO.



    1. Inicialmente, aduz a apelante a conexão entre os presentes embargos e a Ação Anulatória n.°91.0011608-4, posto que idênticos os pedidos e a causa de pedir de ambas as ações, pugnando, por tal razão, pela suspensão dos presentes embargos até o julgamento definitivo da ação anulatória.



    2. Contudo, ainda que se reconheça existir conexão entre a ação anulatória de débito fiscal e os embargos á execução fiscal, tal não configura causa necessária de suspensão dos últimos.



    3. Ainda que o objetivo do pedido de suspensão seja o de evitar a prolação de sentenças contraditórias, nenhum problema existirá quanto a isso, pois se transitar em julgado a sentença proferida na anulatória (caso seja ela procedente quanto ao pedido), os seus efeitos serão projetados imediatamente sobre a execução fiscal, com consequente perda do objeto dos embargos de devedor. Por outro lado, não se confirmando a sentença, nada impede que os embargos sejam apreciados.



    4. Além disso, não é possível deferir o pedido de suspensão dos embargos, pois se tal ocorresse, como eles têm o efeito reflexo de suspender também a própria execução fiscal, indiretamente seria ela que estaria sendo sobrestada diante da existência de uma ação anulatória em curso, o que violaria o disposto no CPC, em seu art. 585, §1. °, que assegura o curso da execução, mesmo na hipótese de o crédito exigido estiver sendo questionado em outra ação.



    5. Também aduz o apelante a nulidade da sentença, ante o cerceamento do seu direito de defesa, por não ter sido deferida pelo juizo a quo a produção da prova pericial contábil requerida.



    6. Pois bem, a prova pericial contábil requerida pelo embargante, ora apelante, tinha a finalidade de comprovar sua realidade operacional, na qualidade de locadora de veículos providos de taxímetro; e que possuía todos os documentos fiscais necessários à fiscalização, não se justificando a medida extrema e excepcional do arbitramento levado a efeito pela apelada.



    7. Ocorre que a realidade operacional da apelante não depende de prova pericial, posto que demonstrada por prova documental já constante nos autos. No mais, quando se insurge contra o arbitramento realizado pela fiscalização do INSS, a empresa apelante sequer juntou aos autos os elementos documentais e escriturais que serviriam de cálculo da contribuição. Ou seja, ainda que considerássemos necessária eventual produção de prova pericial a demonstrar o descabimento do arbitramento ou o desacerto da base de cálculo obtida por meio do arbitramento, não há nos autos documentação mínima a ser periciada.



    8. Por fim, quanto à caracterização de vínculo empregatício entre a pessoa jurídica e trabalhadores por ela considerados autônomos, a embargante se limitou a afirmar que sua atividade empresarial não seria a exploração direta da atividade de transporte de passageiros. mas sim a locação de seus veículos para os motoristas profissionais, que lhe pagavam aluguel



    9. Ora, a dívida exequenda se refere a período anterior à alteração do Contrato Social da empresa executada, onde ela passou a ter por objeto a locação de seus veículos para motoristas profissionais. Antes da aludida alteração, como expressamente consta na Cláusula Segunda do Contrato Social, a empresa tinha como finalidade, efetivamente, o serviço de transporte de passageiros por via terrestre.



    10. Não há como a apelante sustentar que desenvolvia atividade em desacordo com seu próprio contrato social para fins de se esquivar do cumprimento de suas obrigações tributárias.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e; 93, incisos IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente